Tribunal: TJDFT
Processo: 0764021-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ABONO PASSOU A SER PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que ela postulava a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 520,78, a título de reflexo no terço de férias do abono de permanência, referente a dezembro de 2021. Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que o marco inicial do direito ao abono de permanência é quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, no caso, em 8/11/2021, tendo recebido o referido abono a partir de dezembro de 2021, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores referentes ao reflexo no terço de férias do abono de permanência. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedente o pedido constante da exordial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57716346-57716347). Contrarrazões apresentadas (ID 57716350).

3. O cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade, ou não, da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, recebido pela recorrente em dezembro de 2021.

4. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, consolidou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Já o adicional de férias é pago aos servidores do Distrito Federal, e corresponde a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que o descanso remunerado for iniciado, conforme o disposto no artigo 91 da Lei Complementar 840/2011. Assim, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No caso dos autos, na análise das fichas financeiras acostadas (ID 57716335, pág. 16-17), observa-se que o abono de permanência começou a ser pago à recorrente em janeiro de 2022, enquanto ela requer a inclusão no cômputo do terço constitucional de férias referente a dezembro de 2021. Se no período assinalado, dezembro de 2021, não recebia a recorrente o abono de permanência, correta a sentença que negou o direito ao recebimento do benefício, porquanto não compunha a remuneração da autora. O abono de permanência só passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo. Precedente: (Acórdão 1813033, 07457324020238070016, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 02/02/2024, Publicado no DJE 23/2/2024, pág. Sem pág. Cadastrada).

6. Desse modo, considerando que o abono de permanência começou a ser pago em data posterior ao usufruto das férias, não há como considerá-lo no cálculo do terço constitucional de férias. Correta a sentença que concluiu pela improcedência do pedido.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.